Tribunal: STM
Processo: 7000667-97.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Corte que rejeitou agravo interno da defesa, reiterando a inaplicabilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao supostamente deixar de mencionar quais os dispositivos legais que autorizam a não aplicação de ANPP a civis e militares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão nas decisões judiciais. 4. O STM firmou entendimento (Súmula 18 e IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000) de que o ANPP é incompatível com a índole do processo penal militar, independentemente da condição civil ou militar do acusado. 5. Não há omissão a ser sanada no acórdão atacado, pois a matéria levada a julgamento foi inteiramente apreciada com a análise expressa dos respectivos dispositivos constitucionais e legais afeitos ao caso, ainda que de forma desfavorável à defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos rejeitados. Tese de Julgamento: "Inexiste omissão em acórdão que elenca e analisa expressamente os dispositivos constitucionais e legais afeitos ao caso, ainda que de forma desfavorável à defesa”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, 37 e 142, caput e § 2º; CPPM, art. 3º, “a”; RISTM, art. 123, § 2º; CPC, arts. 982, inciso I, e 985, inciso I; Lei nº 13.964/2019; Lei nº 9.099/95, art. 89; Lei nº 9.839/1999, art. 90-A. Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000, Rel. p/Acórdão Min Marco Antônio de Farias, Plenário, j. 19/11/2024; STM, Súmula nº 18/STM.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000667-97.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: JORGE HENRIQUE BACOVIS SILVA
ADVOGADO(A): TARCIANA LUCIA DA CUNHA SOUZA (OAB PE036235)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 34, disponibilizada no
DE de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA CONSTITUÍDA
DO 2º SGT JORGE HENRIQUE BACOVIS SILVA, POR INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, MANTENDO NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO HOSTILIZADO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000667-97.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: JORGE HENRIQUE BACOVIS SILVA
ADVOGADO(A): TARCIANA LUCIA DA CUNHA SOUZA (OAB PE036235)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Corte que rejeitou
agravo interno da defesa, reiterando a inaplicabilidade de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) ao recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu
em omissão ao supostamente deixar de mencionar quais os dispositivos legais
que autorizam a não aplicação de ANPP a civis e militares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, ambiguidade,
contradição ou omissão nas decisões judiciais.
4. O STM firmou entendimento (Súmula 18 e IRDR 7000457-
17.2023.7.00.0000) de que o ANPP é incompatível com a índole do processo
penal militar, independentemente da condição civil ou militar do acusado.
5. Não há omissão a ser sanada no acórdão atacado, pois a matéria levada a
julgamento foi inteiramente apreciada com a análise expressa dos respectivos
dispositivos constitucionais e legais afeitos ao caso, ainda que de forma
desfavorável à defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos rejeitados.
Tese de Julgamento: "Inexiste omissão em acórdão que elenca e analisa
expressamente os dispositivos constitucionais e legais afeitos ao caso, ainda que
de forma desfavorável à defesa”.
_________
7000667-97.2025.7.00.0000
40001382563 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, 37 e 142, caput e §
2º; CPPM, art. 3º, “a”; RISTM, art. 123, § 2º; CPC, arts. 982, inciso I, e 985,
inciso I; Lei nº 13.964/2019; Lei nº 9.099/95, art. 89; Lei nº 9.839/1999, art. 90-
A.
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000, Rel.
p/Acórdão Min Marco Antônio de Farias, Plenário, j. 19/11/2024; STM, Súmula
nº 18/STM.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os Embargos de Declaração opostos
pela defesa constituída do 2º Sgt JORGE HENRIQUE BACOVIS SILVA, por inexistência de
omissão, mantendo na íntegra o acórdão hostilizado.
Brasília, 09 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa constituída do 2º
Sgt JORGE HENRIQUE BACOVIS SILVA contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar,
de 28/8/2025, proferido nos autos do Agravo Interno n° 7000207-13.2025.7.00.0000, que, por
unanimidade, conheceu e rejeitou o Agravo Interno, mantendo irretocável a decisão
monocrática proferida nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000657-
87.2024.7.00.0000, que reiterou a inaplicabilidade de ANPP ao recorrente, com base no
entendimento firmado no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
O Acórdão restou assim ementado (evento 32 do Agravo Interno):
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE.
AGRAVO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela Defesa contra Decisão monocrática que negou a aplicação
do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) a militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) a militares no âmbito da Justiça Militar da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000667-97.2025.7.00.0000
40001382563 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. O Superior Tribunal Militar (STM) firmou a seguinte tese jurídica no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000: O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do
Código De Processo Penal (CPP), e o "sursis" processual, previsto no art. 89 da Lei nº
9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou
militar do acusado.
4. No mesmo sentido, o Verbete nº 18 da Súmula do STM dispõe: O art. 28-A do Código de
Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à
Justiça Militar da União.
5. A não inclusão do ANPP no CPPM foi uma decisão intencional do legislador, conforme a
Exposição de Motivos do Projeto de Lei nº 10.372/2018 (Pacote Anticrime), que excluiu
expressamente os crimes militares.
6. A opção do legislador em não regular o citado acordo aos militares tem fundamentos em
lições dos Direitos Humanos e na própria Constituição Federal. Estes dispensam tratamento
ao agente público militar de forma diferenciada do servidor público comum e dos cidadãos em
geral, devido aos princípios da hierarquia e da disciplina como os alicerces que regem as
Forças Armadas.
7. O entendimento de inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar é compatível com os
princípios constitucionais da legalidade, isonomia, segurança jurídica, razoabilidade e
economicidade, além de respeitar a hierarquia e a disciplina.
8. A tese jurídica fixada no IRDR n° 7000457-17.2023.7.00.0000/DF deve ser aplicada de
imediato, em decorrência da publicação do respectivo Acórdão e do que determina o art. 158,
parágrafo único, do RISTM.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e rejeitado. Unanimidade.
Tese de Julgamento: “O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não se aplica a militares
na Justiça Militar da União”.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, 37 e 142, caput e § 2º; CPPM,
art. 3º, “a”; RISTM, art. 123, § 2º; CPC, arts. 982, inciso I, e 985, inciso I; Lei nº
13.964/2019; Lei nº 9.099/95, art. 89; Lei nº 9.839/1999, art. 90-A.
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000, Rel. p/Acórdão Min
Marco Antônio de Farias, Plenário, j. 19/11/2024; STM, Súmula nº 18/STM.
Intimado em 18/9/2025 (evento 37 do AI), o nobre causídico opôs os presentes
Embargos em 22/9/2025 (evento 38 do AI).
Nos Declaratórios, a defesa sustenta que houve omissão no julgado. Alega que
não houve indicação de “[...] quais os dispositivos legais que autorizam — expressamente - a
não aplicação do ANPP aos cidadãos e cidadãs militares, frente a literalidade mandamental
do art. 37 da Carta Magna” (evento 1).
É o Relatório.
7000667-97.2025.7.00.0000
40001382563 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O recurso é tempestivo, foi oposto por parte legítima e interessada e revela-se
cabível. Por preencher os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Como cediço, os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação
jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que acaso
ostentem vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, ex vi do art. 542 do
CPPM. Admissível, outrossim, para correção de eventuais erros materiais, nos moldes do art.
1.022, inciso III, do novo Código de Processo Civil.
Sem embargo, tais hipóteses não se verificam na espécie, inexistindo defeitos a
serem sanados.
De todo modo, presto alguns esclarecimentos adicionais à ilustre defesa.
Não se pode falar, com a devida vênia, em “[...] dispositivos legais que
autorizam — expressamente – a não aplicação do ANPP aos cidadãos e cidadãs militares,
frente a literalidade mandamental do art. 37 da Carta Magna” (evento 1), pois isso iria de
encontro ao que prevê o próprio dispositivo constitucional mencionado, bem como ao art. 3º,
“a”, do CPPM.
Os princípios norteadores do Direito Administrativo – art. 37 da Constituição
Federal – possuem aplicação limitada no Poder Judiciário, não podendo ser invocados como
fundamento para atuação de toda e qualquer atividade judicante. Tais princípios se referem à
atuação da Administração Pública e dos agentes públicos em sua atividade administrativa.
Conforme Carlos Ayres Britto
1:
9.1 Já nos aproximando do final desta empreitada de intelecção do caput do art. 37 da
Constituição brasileira como centro de revelação do regime de administração pública, anoto
que esse regime ainda perpassa nada menos que cinco princípios, assim literalmente
referidos: “legalidade”, “impessoalidade”, “moralidade”, “publicidade” e “eficiência”.
Princípios, esses, regentes de qualquer das modalidades de administração pública com que
inicialmente trabalhamos: a administração pública enquanto atividade e a Administração
Pública enquanto aparelho ou aparato de poder. Logo, princípios que submetem o Estado
quando da criação legislativa de órgãos e entidades, assim como submetem todo e qualquer
Poder estatal quando do exercício da atividade em si de Administração Pública. (Grifo
nosso.)
Em relação aos poderes da República, esclarece o doutrinador
2:
É o quanto nos basta para a conclusão de que a Administração Pública só existe em plenitude
no âmbito do Poder Executivo. E se falo “em plenitude” é porque o Poder Executivo,
conforme visto, tanto abriga unidades administrativas carentes de personalização jurídica (os
chamados “órgãos” administrativos, simplesmente) quanto as unidades que se dotam de tal
personalização (os entes ou entidades, propriamente). Diferentemente dos Poderes
Legislativo e Judiciário, que não atuam administrativamente senão por singelos
órgãos. (Grifo nosso.)
7000667-97.2025.7.00.0000
40001382563 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De todo modo, o princípio da legalidade, previsto também no art. 5º, II, da
Constituição Federal, é princípio que funda o Estado de Direito e, por isso, impõe-se a todos
os Poderes da República. Sobre esse postulado, trago à baila as palavras de José dos Santos
Carvalho Filho
3:
O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da
Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por
lei. Não o sendo, a atividade é lícita.
Tal postulado, consagrado após séculos de evolução política, tem por origem mais próxima a
criação do Estado de Direito, ou seja, do Estado que deve respeitar as próprias leis que edita
(Grifo nosso.).
Importante, para tanto, que haja a obediência ao ordenamento jurídico, a
começar pela Constituição Federal. No caso de militares, isso implica observar que há
peculiaridades que os distinguem dos servidores civis, como se pode observar do art. 142 da
Carta Magna, vastamente abordado pelo acórdão recorrido.
Nesse sentido, o argumento defensivo inverteria a lógica do CPPM e,
sobretudo, afastaria a previsão do art. 3º, “a”, do CPPM, in verbis:
Suprimento dos casos omissos
Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem
prejuízo da índole do processo penal militar;
Ora, o ANPP está previsto apenas no art. 28-A do CPP comum e não consta de
dispositivo expresso no CPPM, motivo pelo qual deve ser analisado sob o crivo do art. 3º,
“a”, do CPPM. No caso em referência, o ANPP, como também já tratado no acórdão
vergastado, é incompatível com a índole do processo penal castrense em relação aos agentes
militares e sua ausência no Código foi uma intenção deliberada do legislador, motivo pelo
qual não há omissão a ser suprida, na forma do artigo citado.
Feitos esses breves esclarecimentos, transcrevo os trechos do acórdão que
abordaram a temática tratada pelo embargante:
Incabível a tese apresentada pela Defesa sobre a inexistência de vedação legal para aplicação
do instituto. Não há omissão, nos termos do art. 3º, “a”, do CPPM, que permita a aplicação
do art. 28-A do CPP em casos de agentes militares nessa Justiça Especializada.
Ao contrário do que se pensa, a não previsão do ANPP no CPPM foi deliberação intencional
do legislador, conforme a Exposição de Motivos do Projeto de Lei nº 10.372/2018 (chamada
de Pacote anticrime), da Câmara dos Deputados, por categoricamente fundamentar a
exclusão do ANPP aos crimes militares
4:
Por Ato da Presidência desta Casa Legislativa, publicado no Diário da Câmara dos
Deputados de 10 de outubro de 2017, foi instituída Comissão de Juristas com a
atribuição de elaborar proposta legislativa de "combate à criminalidade organizada,
em especial relacionada ao combate ao tráfico de drogas e armas." ... Hoje, há uma
divisão em 3 partes muito próximas nos aproximadamente 720 mil presos no Brasil: 1/3
crimes praticados com violência ou grave ameaça, 1/3 crimes sem violência ou grave
7000667-97.2025.7.00.0000
40001382563 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ameaça e 1/3 relacionados ao tráfico de drogas. Em que pese quase 40% serem presos
provisórios, há necessidade de reservar as sanções privativas de liberdade para a
criminalidade grave, violenta e organizada; aplicando-se, quando possível, as sanções
restritivas de direitos e de serviços a comunidade para as infrações penais não
violentas. Para tanto, indica-se a adoção de "acordos de não persecução penal",
criando nas hipóteses de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a figura do
acordo de não persecução penal, por iniciativa do órgão do Ministério Público e com
participação da defesa, submetida a proposta à homologação judicial... São previstas
condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição de sanção
penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-se
da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes
hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência
doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública. Com
vistas a evitar a impunidade, o mesmo anteprojeto institui nova causa impeditiva do
curso da prescrição, enquanto não for integralmente cumprido o acordo de não
persecução. (Grifo nosso.)
Mesmo após as posteriores reformas legislativas, a exemplo das recentes Leis nº 14.752/2023
e nº 14.688/2023, que introduziram mudanças substanciais no Código Penal Militar (CPM) e
no Código de Processo Penal Militar (CPPM), o legislador não estendeu o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) ao Processo Penal Militar.
Ante a natureza peculiar do Processo Penal Militar, com características próprias e finalidades
específicas, juntando-se ao indispensável rigor na persecução penal militar, a não inclusão do
instituto do ANPP sinaliza, de maneira amplificada, considerável proteção da ordem jurídica
militar pelo legislador, pois se alinha à vedação da aplicação da Lei dos Juizados Especiais
Criminais (Lei nº 9.099/95) ao processo criminal militar e reforça a ideia de um tratamento
diferenciado para a Justiça Militar em virtude dos princípios da hierarquia e da disciplina
5:
“O anteprojeto de lei denominado anticrime tinha como objetivo estabelecer medidas
contra a corrupção, crimes organizados e os crimes praticados com grave violência à
pessoa (art. 1º). Para tanto, o Projeto de Lei (PL) em questão, dentre outros requisitos,
como a confissão do investigado, fixou a pena máxima em abstrato não superior a
quatro anos para o acordo de não persecução penal. Vejamos abaixo a redação do PL:
Art. 28-A-CPP. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado
circunstanciadamente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, e
com pena máxima não superior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor
acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação
e prevenção do crime [...].
Após o referido PL ser submetido ao Legislativo e ser aprovado com alterações, entrou
em vigor a Lei 13.964/2019 e o art. 28-A teve a seguinte modificação em seu texto:
Art. 28-A-CPP. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado
formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime.
Como se pode perceber, a redação do PL foi modificada substancialmente, no que se
relaciona à qualidade da pena. Todavia, com a entrada em vigor da mencionada lei, a
pena estabelecida passou a ser a pena mínima de quatro anos e não mais a pena
máxima de quatro anos, como previa o PL, como requisito para o acordo de não
persecução penal. A partir da mencionada alteração legislativa caiu por terra o
objetivo principal contido no PL referente à medida contra corrupção, uma vez que o
7000667-97.2025.7.00.0000
40001382563 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acordo de não persecução criminal poderá, em tese, abranger os crimes de corrupção
ativa e corrupção passiva, cujas penas mínimas são inferiores a quatro anos de
reclusão.
Feitas as mencionadas considerações é importante salientar que, para o embasamento
do ponto de vista que se pretende demonstrar, é necessário trazer à colação alguns
aspectos inerentes à classificação dos crimes, consoante a sua potencialidade lesiva.
Nesse sentido, sublinhe-se que a CRFB/88, no art. 98, inciso I, determinou a criação
pela União, Estados e Distrito Federal de juizados especiais para julgamento de
infrações penais de menor potencial ofensivo. A Lei 9.099/95 definiu, em seu art. 61,
que as infrações penais de menor potencial ofensivo são as contravenções penais e os
crimes em que a lei comine pena máxima não superior a dois anos. A mesma lei, no
art. 89, normatizou as hipóteses de suspensão do processo nos crimes em que a pena
mínima cominada for menor ou igual a um ano. Estabeleceu assim o crime de médio
potencial ofensivo. Desse modo, os crimes de alto potencial ofensivo são aqueles cuja
pena mínima cominada é superior a um ano e, portanto, não comportam a suspensão do
processo.
Assim sendo, constata-se que o legislador, ao estabelecer a pena mínima, e não a pena
máxima, do crime em quatro anos para o acordo de não persecução criminal pelo MP,
permitiu que os crimes de alto potencial ofensivo fossem alcançados pelo aludido
acordo não persecutório. Tal fato nos parece violar o princípio da razoabilidade. Veja
que para as hipóteses de suspensão do processo (pena igual ou inferior a um ano), o
MP oferece denúncia e propõe a suspensão do processo por dois a quatro anos,
quando cabível. Já para o acordo de não persecução penal (pena mínima até quatro
anos), não há sequer denúncia do MP.
O fato é que a Lei 9.839/1999 proibiu a aplicação da Lei 9.099/95 à Justiça Militar
(Art. 90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar).
Desse modo, seria um contrassenso aplicar na Justiça Militar o acordo de não
persecução penal, que contempla crimes com pena mínima de quatro anos, ou seja,
crimes de alto potencial ofensivo e, ao mesmo tempo, coibir a aplicação da Lei
9.099/95, que trata dos crimes de menor potencial ofensivo (pena máxima de dois anos)
e crimes de médio potencial ofensivo (pena mínima igual ou inferior a um ano).
Dentre os crimes com pena mínima inferior a quatro anos e, portanto, suscetíveis de
acordo de não persecução penal, destacamos aqueles de extrema reprovação no
âmbito castrense, como os delitos contra a segurança externa do país (espionagem e
conspiração), tráfico de drogas, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, bem
como os crimes propriamente militares que não admitem sequer a suspensão
condicional da pena.
Importante ainda observar que o acordo de não persecução penal, além da pena
mínima inferior a quatro anos e da confissão circunstanciada do infrator, estabelece
os requisitos abaixo:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo; II -
renunciar voluntariamente a bens e direitos, indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime; III - prestar serviço à comunidade ou a
entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito,
diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo Ministério Público; IV -
pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Código Penal, a
entidade pública ou de interesse social a ser indicado pelo Ministério Público, devendo
a prestação ser destinada preferencialmente àquelas entidades que tenham como função
proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; e
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público,
desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
7000667-97.2025.7.00.0000
40001382563 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tem sido comum a defesa, no curso do processo, peticionar ao juiz federal da JMU para
que o MPM seja notificado a fim de se manifestar sobre o acordo de não persecução
penal, em casos em que não houve a confissão expressa do réu sobre a prática
delituosa. Essas questões merecem maiores reflexões. Estaria a defesa confirmando que
o acusado é autor da infração penal? A lei exige confissão circunstanciada do autor da
conduta típica, ilícita e culpável. Por outro lado, é direito do investigado o acordo de
não persecução penal se os requisitos legais estiverem presentes, caso tal instituto seja
acolhido no âmbito da JMU. Dos mencionados requisitos descritos no inciso I, a
reparação do dano já está prevista no art. 240, § 2º do CPM, o qual estabelece,
inclusive, que o agente poderá ser absolvido, caso restitua ou repare o dano causado
antes de instaurada a ação penal. Essa norma é aplicada aos crimes patrimoniais (art.
250 do CPM).
O STM, no julgamento da Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000, não acolheu, por
unanimidade, a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União quanto à
aplicação do acordo de não persecução na Justiça Militar, sob o fundamento de que o
alcance normativo do acordo de não persecução penal está circunscrito ao âmbito do
processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM.
Realmente, o legislador não quis que o acordo não persecutório penal fosse aplicado
ao processo penal militar. Observe que a lei em questão individualizou no seu texto as
normas penais e processuais que seriam alteradas. Assim, a partir do art. 2º da Lei
13.964/2019, houve a descrição pormenorizada das alterações nas diversas leis e
artigos que se pretendia aperfeiçoar.
Vejamos, por exemplo, que o art. 1º, § 3º, da Lei 8.038/99, que institui normas
procedimentais para processos perante o STJ e o STF, foi alterado pelo art. 16 da Lei
Anticrime, passando a constar o acordo de não persecução penal, nos moldes
estabelecidos no art. 28-A do CPP.
Da mesma forma, o art. 17 da Lei 8.429/92 (improbidade administrativa) foi alterado
pelo art. 6º da denominada Lei Anticrime, no sentido de admitir o acordo de não
persecução civil.
No que diz respeito à legislação militar, o legislador acrescentou o art. 16 –A do
CPPM, registrando que os servidores da PM e dos Corpos de Bombeiros, investigados
por fatos relacionados ao uso de força letal no exercício profissional, poderão
constituir defensor.
Desse modo, verifica-se que o silêncio do legislador foi intencional ao não estipular o
acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Com efeito, é comum o
legislador ordinário não fazer qualquer menção à legislação penal e processual penal
militar quando elabora lei com conteúdo na área criminal. Não foi esse o caso, uma vez
que, como visto no parágrafo antecedente, a legislação processual penal militar não foi
esquecida.
Por fim, assinale-se que a legislação penal e processual penal possui dispositivos
penais e processuais próprios que, se interpretados em consonância com a CRFB,
suprem a questão da não persecução penal de forma mais objetiva em relação aos
crimes de menor gravidade. Assim, a princípio, não parece existir razão jurídica e
razão de fato para aplicação do instituto da não persecução criminal na Justiça Militar,
nos moldes estabelecidos na lei em comento.” (Grifos nossos.)
Resulta, dessa forma, não proceder que o Ministério Público Militar detém a possibilidade de
proposição do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no art. 3°, alínea “a”, do
CPPM, em conjunto com o art. 28-A do CPP.
7000667-97.2025.7.00.0000
40001382563 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Em relação à compatibilidade do caso em apreço ao art. 37 da Constituição Federal, faço os
seguintes esclarecimentos.
A opção pelo legislador em não regular o citado acordo aos militares tem fundamentos em
lições dos Direitos Humanos e na própria Constituição Federal. Estes dispensam tratamento
ao agente público militar de forma diferenciada do servidor público comum e dos cidadãos em
geral devido aos princípios da hierarquia e da disciplina como os alicerces que regem as
Forças Armadas
6:
Há limitações de direitos humanos que resultam da inserção do titular desses direitos
em uma situação de sujeição especial do indivíduo perante o Poder Público. Essa
sujeição ocorreria devido à necessidade de atendimento a determinadas necessidades
sociais, que, sem tal sujeição, não teriam como ser atendidas.
O exemplo maior seria o regime jurídico especial dos membros das Forças Armadas,
submetidos à hierarquia e disciplina próprias, afetando os direitos dos militares e que
seriam indispensáveis para a boa organização castrense. A própria Constituição de
1988 impõe limites expressos aos direitos humanos dos militares, em especial no art.
5º, LXI (“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão
militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”) e ainda no art. 142, caput e §
2º (“Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base
na hierarquia e na disciplina (...) § 2º Não caberá habeas corpus em relação a
punições disciplinares militares”).
Esse atendimento a necessidades sociais diferenciadas seria o fundamento para
determinadas restrições ou mesmo supressões de determinados direitos existentes em
situações análogas no seio da sociedade civil. Consequentemente, o regime jurídico dos
direitos humanos de militares, funcionários públicos, sentenciados, estudantes e
internos da rede escolar pública, entre outros, seria distinto e poderiam ser seus direitos
menos abrangentes do que os direitos dos demais indivíduos que não estivessem em tal
situação.
O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é a
justificativa da legitimidade de tais restrições a direitos humanos dos submetidos a
uma relação especial de sujeição. Porém, não se justifica, na atualidade, a invocação
sem maior discussão dessa supremacia do interesse público. Ao contrário, há hoje o
critério da proporcionalidade que pode orientar a interpretação dos direitos desses
indivíduos, no choque com os direitos de terceiros e bens constitucionalmente
protegidos. Não cabe apenas invocar o regime de “relação especial de sujeição” para
restringir determinado direito: é necessário que tal restrição seja proporcional e, com
isso, resolva de maneira adequada o conflito entre o direito do indivíduo submetido a
tal relação especial de sujeição e os direitos da comunidade. Por exemplo, será que o
regime disciplinar das Forças Armadas – com o amesquinhamento do princípio da
legalidade e tipicidade, permitindo amplíssima dose de discricionariedade na
caracterização e na dosimetria de sanções disciplinares pelo superior hierárquico – é
proporcional e atende as finalidades em uma sociedade democrática? Do nosso ponto
de vista, não basta justificar esse regime (imposto pelo “Estatuto dos Militares”, Lei n.
6.880/80) apenas alegando a “relação especial de sujeição”, mas deve ser analisado o
conflito entre os direitos dos indivíduos (submetidos a tal poder) e os direitos dos
terceiros, que são beneficiados pela existência de uma Força Armada preparada e
eficiente. (Grifos nossos.)
7000667-97.2025.7.00.0000
40001382563 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em comentários à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, doutrinadores de tendência
dogmática mais ampla destacam a legítima restrição à esfera jurídica dos militares
7:
(...) Uma exceção justificável, aberta pela Convenção, quanto ao exercício do direito de
livre associação, está ligada aos membros das forças armadas e da polícia. Daí a
redação da Convenção, segundo a qual o presente artigo “não impede a imposição de
restrições legais, e mesmo a privação do exercício do direito de associação, aos
membros das forças armadas e da polícia” (art. 16, 3). Assim, é lícito ao Estado limitar
ou, até mesmo, privar o exercício desse direito a tais pessoas, justamente levando em
consideração a corporação que integram, a qual tem por princípios regentes os da
hierarquia e disciplina. (Grifos nossos.)
Pelas mesmas razões, no campo do Direito Eleitoral, o Constituinte, a fim de evitar
politização da caserna, estabeleceu uma série de discriminações quanto à elegibilidade e a
capacidade ativa e passiva do militar, sem enquadrar o militar como cidadão de categoria
inferior. Também, no segmento do direito de associação sindical, o art. 142, § 3º, inciso IV, da
Constituição Federal observa que “ao militar são proibidas a sindicalização e a greve”,
direitos fundamentais relacionados à livre associação e à reunião.
Já no campo administrativo, devido às Forças Armadas serem estruturadas na hierarquia e
disciplina, a Constituição Federal prevê exceções no que se refere às transgressões
disciplinares, afastando o cabimento de habeas corpus em relação a punições disciplinares
militares
8 (CF, art. 142, § 2°):
A prisão disciplinar, em razão da expressa ressalva feita pela Constituição, poderá ser
decretada por autoridade administrativa nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei. A exceção se justifica em razão da peculiar
estrutura das forças armadas, baseada na hierarquia e disciplina (CF, art. 142). Por
este motivo, a Constituição afasta também o cabimento de habeas corpus em relação
ao mérito das punições disciplinares militares (CF, art. 142, § 2. º), o que não impede
que este writ seja conhecido quando ausentes os pressupostos de sua legalidade. No
caso de impetração por militar das Forças Armadas, a competência para processar e
julgar o habeas corpus será da Justiça Federal; se impetrado por militar das Polícias
Militares ou dos Corpos de Bombeiros Militares, a competência será da Justiça Militar
Estadual, específica e singularmente do juiz de direito do juízo militar. 5° Cabe ao
Chefe do Poder Executivo regulamentar as hipóteses de transgressões militares
(Decreto 4.346/2002 e Anexo I), conforme delegação dada pelo artigo 47 da Lei nº
6.880/1980, recepcionado pela Constituição de 1988. (Grifo nosso.)
Verifica-se, ainda, regime jurídico diferenciado no campo previdenciário em relação ao
servidor público ordinário quanto ao tempo de contribuição e à idade mínima de
aposentadoria.
Em razão do regime diferenciado para os militares previsto em normas originárias da
Constituição, não há qualquer incompatibilidade pela vedação ao ANPP neste Juízo
Especializado com o art. 37 da Constituição Federal (Grifos nossos.).
As razões de decidir do acórdão, portanto, foram suficientes para afastar as
pretensões ora suscitadas, inexistindo erro material, omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos de Declaração
opostos pela defesa constituída do 2º Sgt JORGE HENRIQUE BACOVIS SILVA, por
inexistência de omissão, mantendo na íntegra o acórdão hostilizado.
7000667-97.2025.7.00.0000
40001382563 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001382563v34 e do
código CRC a1097481.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 27/04/2026, às 10:32:05
1. CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à
Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 822.
2. CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à
Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 821.
3. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 34ª Ed. São Paulo: Atlas, 2020. p. 20.
4. https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1666497&filename=PL%2010372/2018
5. Gorrilhas, Luciano Moreira; Brito, Cláudia Aguiar Silva. A Investigação nos Crimes Militares: aspectos legais,
doutrinários. Casos concretos. Porto Alegre: Núria Fabris Editora. 2021. Fls 51/55.
6. RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. Ed. 1ª. São Paulo/SP: Saraiva. 2014. I. 128/129.
7. PIOVESAN, Flávia; FACHIN, Melina Girardi; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Comentários à Convenção
Americana sobre Direitos Humanos. Rio de Janeiro/RJ: Forense, 2019. I. 289.
8. NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. Ed. 11. Salvador/BA: JusPodivm. 2016. Fls. 404.
7000667-97.2025.7.00.0000
40001382563 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR